Tribunal: TJES
Processo: 5003473-75.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003473-75.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: MARIA DE FATIMA VIEIRA DA SILVA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5003473-75.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADA: MARIA DE FATIMA VIEIRA DA SILVA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO BMG S/A
contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Piúma (evento nº 1379142), nos autos da
“ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM) e inexistência de débito c/c restituição de valores em dobro e indenização por dano moral”
movida em seu desfavor por
MARIA DE FATIMA VIEIRA DA SILVA
, que deferiu a tutela de urgência e determinou que o réu suspenda, imediatamente, os descontos na aposentadoria da autora referente ao contrato nº 13102669, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por vez que ocorrer novo desconto.

Em suas razões (evento 1379141), o recorrente pugna pela reforma da decisão, sustentando, em síntese, que (i) não restou demonstrado os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência; (ii) é imprescindível a concessão de tempo hábil para o devido cumprimento da decisão ora objurgada; e (iii) deve ser reduzido o valor da multa imposta ao requerido, sob pena de configurar enriquecimento sem causa da autora, bem como violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão da tutela recursal para que os efeitos da decisão hostilizada sejam sobrestados. No mérito, pugnou pelo provimento do recurso com a consequente reforma da decisão objurgada, para que revogada a antecipação da tutela concedida na origem.

Eventualmente,
“[...]
caso se entenda pela manutenção da antecipação da tutela, seja revogada a multa ou, que a multa fixada seja reduzida adequando-a aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, na forma da argumentação supra, sob pena de enriquecimento ilícito da Agravada”.

No evento 1403539, indeferi a concessão do efeito suspensivo almejado pelo agravante.

A agravada, em sede de contrarrazões (evento 1684508), pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC/15.

Vitória/ES, 08 de outubro de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5003473-75.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADA: MARIA DE FATIMA VIEIRA DA SILVA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO BMG S/A
contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Piúma (evento nº 1379142), nos autos da
“ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM) e inexistência de débito c/c restituição de valores em dobro e indenização por dano moral”
movida em seu desfavor por
MARIA DE FATIMA VIEIRA DA SILVA
, que deferiu a tutela de urgência e determinou que o réu suspenda, imediatamente, os descontos na aposentadoria da autora referente ao contrato nº 13102669, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por vez que ocorrer novo desconto.

Em suas razões (evento 1379141), o recorrente pugna pela reforma da decisão, sustentando, em síntese, que (i) não restou demonstrado os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência; (ii) é imprescindível a concessão de tempo hábil para o devido cumprimento da decisão ora objurgada; e (iii) deve ser reduzido o valor da multa imposta ao requerido, sob pena de configurar enriquecimento sem causa da autora, bem como violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão da tutela recursal para que os efeitos da decisão hostilizada sejam sobrestados. No mérito, pugnou pelo provimento do recurso com a consequente reforma da decisão objurgada, para que revogada a antecipação da tutela concedida na origem.

Eventualmente,
“[...]
caso se entenda pela manutenção da antecipação da tutela, seja revogada a multa ou, que a multa fixada seja reduzida adequando-a aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, na forma da argumentação supra, sob pena de enriquecimento ilícito da Agravada”.

No evento 1403539, indeferi a concessão do efeito suspensivo almejado pelo agravante.

A agravada, em sede de contrarrazões (evento 1684508), pugnou pelo desprovimento do recurso.

Antes, porém, de adentrar ao mérito propriamente dito, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se, na origem, de “
ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM) e inexistência de débito c/c restituição de valores em dobro e indenização por dano moral”
proposta por
MARIA DE FATIMA VIEIRA DA SILVA
em desfavor do
BANCO BMG S/A.

Narra a autora, em síntese, que contratou o empréstimo consignado de nº 13102669, no valor de R$ 1.352,00 (mil, trezentos e cinquenta e dois reais), contudo, veio a descobrir que na realidade o empréstimo contratado se trada de contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

Informa, ainda, que, nesta modalidade de empréstimo, o valor solicitado é enviado à requerente e descontado da margem do cartão de crédito, e a cobrança do pagamento integral da dívida é encaminhada para a fatura do mês seguinte.

Aduz que é descontado da aposentadoria da autora o valor mínimo da fatura e, sobre a diferença, incidem todos os encargos rotativos de cartão de crédito.

Salienta que realizou o dito empréstimo em 2017 e, até o mês de março de 2021, já adimpliu a quantia de R$ 4.266,11 (quatro mil, duzentos e sessenta e seis reais e onze centavos); que são descontados da sua folha de pagamento R$ 55,36 (cinquenta e cinco reais e trinta e seis centavos); e que não há prazo para o término do pagamento da dívida.

Basicamente, diante de tais fatos, pugnou, em sede de tutela de urgência, por pronunciamento judicial para que o banco réu se abstenha de promover descontos em seu benefício.

Ao receber a inicial, a Magistrada
a quo
deferiu a liminar, nos moldes acima delineados.

Foi em face desse pronunciamento, como dito, que o recorrente interpôs o presente recurso.

Pois bem. Em análise sumária dos autos, sem exaurir o mérito de questões suscitadas, que deverão ser discutidas com mais profundidade no processo de origem, entendo que o recurso não merece provimento.

O primeiro ponto controvertido se restringe em verificar a licitude dos descontos efetuados na folha de pagamento da autora, uma vez que ela afirma que não contratou cartão de crédito com reserva de margem consignável, mas apenas um empréstimo pecuniário comum.

Analisando as provas colacionadas aos autos, observo que a parte requerente, conforme os documentos que foram acostados à inicial de origem, logrou comprovar que vem sofrendo descontos efetuados pelo requerido.

Anoto que, segundo alegou a autora, acabou aceitando a proposta da parte ré, acreditando que celebrava um contrato de mútuo comum, desconhecendo a origem da cobrança referente ao contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, que vem sendo descontado em seu pagamento.

Na situação dos autos, ao menos em sede de cognição sumária, entendo que o cartão de crédito contratado pela autora constitui nítida venda casada, sendo imposta a contratação para que o consumidor apanhe o empréstimo.

A propósito, calha trazer à colação o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais sobre a matéria:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NO CARTÃO DE CRÉDITO – IDOSA – ANALFABETA – ESTATUTO DO IDOSO – VIOLAÇÃO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR – ANULAÇÃO DO CONTRATO – INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS – INEXISTENCIA – MERA DIVERGENCIA CONTRATUAL – PREJUIZOS APENAS MATERIAIS. –
Deve ser revisto o contrato pactuado em desrespeito ao direito de informação clara e adequada assegurada ao consumidor. – O contrato em tela induz o consumidor a erro por acreditar estar pactuado um contrato de empréstimo consignado em separado do contrato de cartão de crédito. O fato de o termo de adesão ao contrato de empréstimo consignado e ao contrato de fornecimento de cartão de crédito terem sido firmados na mesma data, associado a outras peculiaridades do caso, dão suporte à alegação de que a parte autora jamais pretendeu utilizar o serviço de cartão de crédito, tendo ocorrido, no caso, venda casada, prática vedada pela legislação consumerista, conforme dispõe o inciso I do artigo 39 do CDC
. No caso concreto, conforme documentos juntados, a opção pela contratação do cartão de crédito veio prevista no mesmo instrumento de contratação do empréstimo consignado, evidenciando que o contrato de cartão de crédito não era do interesse direto da parte contratante, mas, sim, incluído na oportunidade em que buscado outros produtos, a caracterizar a ocorrência de "venda casada". – A Responsabilidade Civil designa o dever que alguém tem de reparar o prejuízo, em consequência da ofensa a um direito alheio. – O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (...)” (TJMG - Apelação Cível 1.0327.17.001461-4/001, Relator(a): Des.(a) Cabral da Silva, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/06/2018, publicação da súmula em 06/07/2018)

Dessa forma, quanto a sua irregularidade, tenho que, aparentemente, restou evidenciado que houve uma contratação de cartão de crédito simulada, quando, na verdade, a parte autora pretendia tão somente obter um empréstimo consignado.

Nesse contexto, a meu sentir, foi acertada a conclusão da decisão agravada quanto à possível irregularidade da conduta praticada pelo recorrente, quando, na verdade, a parte autora pretendia tão somente obter um empréstimo consignado, restando demonstrado, a partir daí, tanto a probabilidade do direito, quanto o perigo da demora, ressaltando, quanto a este último requisito (
periculum in mora
), que os descontos efetuados no benefício previdenciário percebido pela recorrida comprometem, indubitavelmente, a sua subsistência.

Sobre o tema em apreço, cito o seguinte precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça envolvendo esse mesmo agravante:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO LIMINAR DAS COBRANÇAS. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA IMPUGNADA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em virtude da natureza precária do decisum recorrido, o pronunciamento desta Corte deve, por ora, restringir-se à averiguação dos pressupostos processuais que autorizam o deferimento da tutela de urgência perseguida na origem, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sob pena de indesejável supressão de instância.
2. As alegações autorais afiguram-se, na espécie, verossímeis, posto ser comum na prática forense a constatação de fraudes ou erros cometidos por instituições financeiras na concessão e cobrança de empréstimos consignados, ainda mais em favor de pessoa idosa, como no caso em apreço. 3. O perigo da demora, ademais, é mais grave para a consumidora recorrida do que para o banco recorrente, que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013199000822, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020)

O agravante se insurge, ainda, contra o valor da multa diária fixada pelo juízo de primeiro grau, em caso de descumprimento de sua decisão, por entender que foi prevista de forma desproporcional.

O valor das
astreintes
deve ser fixado de maneira razoável e proporcional, sempre considerando o grau de resistência do ofensor em cumprir a ordem judicial, o prejuízo suportado pela vítima, a relevância do bem jurídico tutelado e o poderio econômico daquele, de maneira a se evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes e sancionamento excessivo a outra.

No caso dos autos, diante do grande poder econômico do agravante, entendo que o valor da multa fixada pelo juízo
a quo
- R$ 1.000,00 (mil reais) -, limitado a R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser mantido, como forma de inibir o descumprimento da decisão, sem que, por outro lado, venha a causar enriquecimento sem causa por parte da agravada.

Ademais, muito embora reconheça a possibilidade da revisão do seu valor, penso ser mais adequado avaliar a possibilidade de sua redução após todo o transcurso da demanda, sob pena de facultar ao requerido a oportunidade de ponderar os custos e benefícios decorrentes do descumprimento da ordem judicial.

Por fim, entendo que o prazo estipulado na decisão objurgada de 5 (cinco) dias para o cumprimento da ordem judicial, ao contrário do que sustentado pelo recorrente, é plenamente razoável, mormente considerando a informatização e avanços tecnológicos dos sistemas bancários, ainda mais se levarmos em conta que o desconto nos proventos da recorrida é mensal.

Por essas razões,
CONHEÇO DO RECURSO
, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5003473-75.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADA: MARIA DE FATIMA VIEIRA DA SILVA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -
DESCONTOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA – CARTÃO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – POSSÍVEL VENDA CASADA - MULTA COERCITIVA – REDUÇÃO DA MULTA – IMPOSSIBILIDADE –
DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE -
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. Aparentemente restou evidenciado que houve uma contratação de cartão de crédito simulada, quando, na verdade, a parte autora pretendia tão somente obter um empréstimo consignado.

2. Nesse contexto, acertada a conclusão da decisão agravada quanto à possível irregularidade da conduta praticada pelo recorrente, quando, na verdade, a parte autora pretendia tão somente obter um empréstimo consignado, restando demonstrado, a partir daí, tanto a probabilidade do direito, quanto o perigo da demora, ressaltando, quanto a este último requisito (
periculum in mora
), que os descontos efetuados no benefício previdenciário percebido pela recorrida comprometem, indubitavelmente, a sua subsistência.

3. O valor das
astreintes
deve ser fixado de maneira razoável e proporcional, sempre considerando o grau de resistência do ofensor em cumprir a ordem judicial, o prejuízo suportado pela vítima, a relevância do bem jurídico tutelado e o poderio econômico daquele, de maneira a se evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes e sancionamento excessivo a outra.

4. Muito embora reconheça a possibilidade da revisão do seu valor, é mais adequado avaliar a possibilidade de sua redução após todo o transcurso da demanda, sob pena de facultar ao requerido a oportunidade de ponderar os custos e benefícios decorrentes do descumprimento da ordem judicial.

5. Por fim, entendo que o prazo estipulado na decisão objurgada de 5 (cinco) dias para o cumprimento da ordem judicial, ao contrário do que sustentado pelo recorrente, é plenamente razoável, mormente considerando a informatização e avanços tecnológicos dos sistemas bancários, ainda mais se levarmos em conta que o desconto nos proventos da recorrida é mensal.

6. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.